Tribunal: TJDFT
Processo: 0729932-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729932-88.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: DALMO LOURENCO DA SILVA, MARCIA HELENA LOPES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO. ORIGEM DOS RECURSOS. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal prevista no artigo 1o, da Lei no 8.009/90. Apresentada prova efetiva de que o imóvel é o único de propriedade do devedor e que nele reside com sua família, conforme pesquisa realizada junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, incabível a constrição do bem. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, esta vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, a flexibilização da regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de valores não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. Não é presumida a impenhorabilidade do valor da restituição do imposto de renda, dependendo da comprovação da natureza alimentar da verba para afastar a penhora. A parte recorrente alega violação aos artigos 1o e 3o, ambos da Lei 8.009/90, asseverando, em síntese, a possibilidade de penhora sobre bem de família de elevadíssimo valor. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o e 3o, ambos da Lei 8.009/90 e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 31186209): “Nesse contexto, os elementos de prova constantes dos autos indicam que o bem penhorado é o único imóvel pertencente ao agravado/executado e que é destinado à moradia da família, sendo, portanto, impenhorável”. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Confira-se, também, o REsp 1889341/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021. Além disso, o STJ já assentou que “Os imóveis de alto padrão não são excluídos da proteção do bem de família” (AgInt no REsp n 1656079/RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 6/12/2018) e que “Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, para efeito da proteção do art. 1o da Lei n. 8.009/1990, basta que o imóvel sirva de residência para a família do devedor, sendo irrelevante o valor do bem. Isso porque as exceções à regra de impenhorabilidade dispostas no art. 3o do referido texto legal não trazem nenhuma indicação nesse sentido. Logo, é irrelevante, a esse propósito, que o imóvel seja considerado luxuoso ou de alto padrão” (AREsp 2012767, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028